Tribunal: TJES
Processo: 5006409-94.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006409-94.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLY VICTORIA DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006409-94.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
KAMILLY VICTORIA DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização ajuizada por

KAMILLY VICTORIA DA SILVA VIEIRA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Em síntese, alega a autora que sofreu um acidente em 02 de novembro de 2019 em Colatina/ES. Afirma que sofreu diversas lesões em seu corpo, sendo uma fratura no fêmur direito, em que foi necessário a colocação de um fixador, platina e dois pinos. Em razão disso, ela precisou ficar internada por 15 dias, tendo ainda que ficar em repouso por aproximadamente quatro meses e quarenta sessões de fisioterapia.

Ao buscar a seguradora para solicitar o ressarcimento do seguro DPVAT, essa classificou suas lesões como de grau leve, sendo arbitrado o valor de 25% sobre o percentual da perda permanente. Em razão de não concordar com o pagamento do prêmio, apresentou recurso que foi indeferido pela requerida.

Em sede de contestação, a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, a inépcia da inicial diante da ausência da documentação indispensável. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do nexo de causalidade, pela falta de boletim de atendimento médico, comprovação das despesas médicas e do acidente. Ainda, afirma que o pagamento e a quitação foi feito corretamente, dentro da previsão do laudo pericial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, com sentença proferida na Id.4390256 a autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o laudo médico do setor privado atende todas as exigências para comprovar a gravidade do acidente, sendo desnecessária a produção do laudo do DML. Por fim, pede pela reforma da sentença de piso.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso em questão, uma situação relevante a ser considerada é que embora prescindível a exigência do laudo pericial do DML, poderia haver a comprovação por meio de dilação probatória, ocorre que, como é de notório conhecimento, não poder ocorre a produção de prova complexa no juizado especial.

Além disso, é importante ressaltar que o laudo médico apresentado pela autora não atende às previsões legais estabelecidas pelo artigo 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, conforme apontado pelo juízo singular. Essa disposição legal determina os elementos e informações essenciais que devem constar no laudo médico para fins de comprovação dos danos físicos sofridos. A falta de observância desses requisitos legais compromete a credibilidade e a validade do laudo apresentado, tornando-o insuficiente para fundamentar a decisão judicial.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)